Tribunal: STJ
Processo: 5000075-82.2009.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097564 - RS(2025/0434182-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HENRIQUE DANIEL BAPTISTA LYRIO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE NUNES OBRELLI - MG080895
FERNANDA MAYNART WISNIEWSKI - RS065450
BRUNA MATIAZZI COSTA - ES022272
TELMA LÚCIA NUNES - ES002753
AGRAVADO
: DIEGO DE LARA VIEIRA
ADVOGADOS
: ROSELAINE DOS SANTOS ESMÉRIO CHIAVENATO - RS040444
ANTONIO CARLOS AZZOLIN CHIAVENATO - RS066479
TERC INTER
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER
: PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
PAULA JULIANA JUNGES - RS093097
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame de fatos e
provas, da ausência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC e da Súmula n. 83 do
STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora, ficando prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por acidente de trânsito em que
se pleitearam danos materiais, danos morais e lucros cessantes. O valor da causa
foi fixado em R$15.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de danos materiais e danos morais, com improcedência dos lucros
cessantes e fixação de honorários.
Documento eletrônico VDA54647542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 76d80bb0-882d-43f9-999c-c31792648236

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir os danos
morais, manteve juros moratórios a partir do evento danoso e, em embargos,
supriu omissão sobre danos materiais, adequando correção monetária pelo IPCA e
juros pela Selic, desacolhendo segundos embargos por pretensa rediscussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com violação dos arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC; se houve ofensa ao
I, do CPC quanto ao ônus da prova; se houve
art. 373,
violação dos arts. 186 e 927 do CC sobre culpa e nexo causal; se os juros de mora
dos danos morais devem incidir da citação com afastamento excepcional da
Súmula n. 54 do STJ; se houve violação do
do CC quanto à taxa aplicável;
art. 406
se é possível afastar a culpa sem reexame do acervo probatório; e se há dissídio
jurisprudencial idôneo pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as
questões essenciais e os embargos apenas pretenderam rediscussão, inexistindo
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das conclusões acerca da culpa pelo
acidente e do dever de indenizar, fundadas no conjunto fático-probatório.
8. A Súmula n. 83 do STJ incide quanto ao termo inicial dos juros de mora em
responsabilidade extracontratual, que fluem do evento danoso, conforme
jurisprudência consolidada.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante dos óbices incidentes na
análise pela alínea sobre o mesmo tema.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta a pretensão de rever a culpa e
Tese de julgamento
o dever de indenizar, fundados no acervo fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula
n. 83 do STJ para manter os juros moratórios dos danos morais a partir do evento
danoso, em consonância com a orientação do STJ. 3. Não há negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 4. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado ante os óbices incidentes na análise pela alínea ”.
a
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, 373, I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186, 927, 406; CTB, arts. 34, 44.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.187.452/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.752.361/MG,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 54, 362.
21/6/2021;
Documento eletrônico VDA54647542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 76d80bb0-882d-43f9-999c-c31792648236

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial
24/02/2026
02/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54647542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/03/2026 16:15:41
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 76d80bb0-882d-43f9-999c-c31792648236

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3097564 - RS(2025/0434182-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: HENRIQUE DANIEL BAPTISTA LYRIO
ADVOGADOS
: ALEXANDRE HENRIQUE NUNES OBRELLI - MG080895
FERNANDA MAYNART WISNIEWSKI - RS065450
BRUNA MATIAZZI COSTA - ES022272
TELMA LÚCIA NUNES - ES002753
AGRAVADO
: DIEGO DE LARA VIEIRA
ADVOGADOS
: ROSELAINE DOS SANTOS ESMÉRIO CHIAVENATO - RS040444
ANTONIO CARLOS AZZOLIN CHIAVENATO - RS066479
TERC INTER
: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER
: PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
PAULA JULIANA JUNGES - RS093097
EMENTA
DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO, NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E JUROS MORATÓRIOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame de fatos e
provas, da ausência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC e da Súmula n. 83 do
STJ quanto ao termo inicial dos juros de mora, ficando prejudicada a análise da
divergência jurisprudencial.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por acidente de trânsito em que
se pleitearam danos materiais, danos morais e lucros cessantes. O valor da causa
foi fixado em R$15.000,00.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando ao
pagamento de danos materiais e danos morais, com improcedência dos lucros
cessantes e fixação de honorários.
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

4. A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para reduzir os danos
morais, manteve juros moratórios a partir do evento danoso e, em embargos,
supriu omissão sobre danos materiais, adequando correção monetária pelo IPCA e
juros pela Selic, desacolhendo segundos embargos por pretensa rediscussão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional com violação dos arts. 1.022, II, e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV,
do CPC; se houve ofensa ao
I, do CPC quanto ao ônus da prova; se houve
art. 373,
violação dos arts. 186 e 927 do CC sobre culpa e nexo causal; se os juros de mora
dos danos morais devem incidir da citação com afastamento excepcional da
Súmula n. 54 do STJ; se houve violação do
do CC quanto à taxa aplicável;
art. 406
se é possível afastar a culpa sem reexame do acervo probatório; e se há dissídio
jurisprudencial idôneo pela alínea .
c
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão enfrentou as
questões essenciais e os embargos apenas pretenderam rediscussão, inexistindo
ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame das conclusões acerca da culpa pelo
acidente e do dever de indenizar, fundadas no conjunto fático-probatório.
8. A Súmula n. 83 do STJ incide quanto ao termo inicial dos juros de mora em
responsabilidade extracontratual, que fluem do evento danoso, conforme
jurisprudência consolidada.
9. O dissídio jurisprudencial fica prejudicado diante dos óbices incidentes na
análise pela alínea sobre o mesmo tema.
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. A Súmula n. 7 do STJ obsta a pretensão de rever a culpa e
Tese de julgamento
o dever de indenizar, fundados no acervo fático-probatório. 2. Aplica-se a Súmula
n. 83 do STJ para manter os juros moratórios dos danos morais a partir do evento
danoso, em consonância com a orientação do STJ. 3. Não há negativa de prestação
jurisdicional à luz dos arts. 1.022 e 489 do CPC. 4. O dissídio jurisprudencial resta
prejudicado ante os óbices incidentes na análise pela alínea ”.
a
CPC, arts. 1.022, 1.025, 489, § 1o, IV, 373, I; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 186, 927, 406; CTB, arts. 34, 44.
STJ,
relatora Ministra
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.187.452/RS,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
STJ, AgInt no
24/3/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.752.361/MG,
STJ, Súmulas n. 7, 83, 54, 362.
21/6/2021;
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por HENRIQUE
DANIEL BAPTISTA LYRIO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial,
pelos óbices da Súmula n. 7 do STJ quanto à pretensão de reexame de fatos e
provas (culpa e danos morais), da ausência de ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC
(negativa de prestação jurisdicional não configurada) e da Súmula n. 83 do STJ
quanto ao termo inicial dos juros de mora em responsabilidade extracontratual,
além de ficar prejudicada a análise da divergência jurisprudencial pela alínea .
c
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 939-944.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de ação indenizatória por acidente de
trânsito.
O julgado foi assim ementado (fl. 787):

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. ABAL ROAMENTO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA EM
CRUZAMENTO. INGRESSO NA VIA PREFERENCIAL SEM A CAUTELA
NECESSÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DO DEMANDADO. ACIDENTE
CAUSADOR DE FRATURA NA PERNA ESQUERDA DO AUTOR. VALOR
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS REDUZIDO, A FIM DE
COMPATIBILIZÁ-LO COM OS PRECEDENTES FIXADOS POR ESTA
CÂMARA PARA SITUAÇÕES ANÁLOGAS. JUROS DE MORA DEVIDOS
A CONTAR DO ACIDENTE.
O ingresso em via preferencial exige cautela especial do condutor, nos termos
do artigo 44, do CTB. Caso concreto em que não foi observada a devida prudência.
São presumíveis os danos morais decorrentes das lesões causadas pelo acidente e os
transtornos advindos do indispensável tratamento médico. O valor de R$ 8.000,00
arbitrado no caso concreto é superior ao que se tem fixado para situações análogas,
razão pelo qual deve ser reduzido para R$ 5.000,00, quantia que reputado suficiente
para a reparação do dano sem dar azo ao enriquecimento sem causa. Incidem juros
moratórios do evento danoso (Súmula 54 do STJ), por se tratar de ilícito de natureza
extrapatrimonial. Percentual dos honorários sucumbenciais mantidos.
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL REJEITADA. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
809-810):

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS DANOS MATERIAIS. ART. 1.022
DO CPC. SUPRIMENTO DA OMISSÃO. RECONHECIMENTO DO DEVER DE
INDENIZAR. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DE JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. IPCA E SELIC. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. EMBARGOS
ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deixou de se
manifestar sobre os pedidos relacionados aos danos materiais, apontando omissão a
ser suprida, com base no
do CPC.
art. 1.022
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há omissão no julgado
quanto aos danos materiais e (ii) a forma correta de adequação dos juros e da
correção monetária em relação ao ressarcimento dos valores comprovados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatada a omissão quanto à análise do pedido de danos materiais, nos
termos do
do CPC, sendo suprida a ausência de manifestação no
art. 1.022
julgamento embargado.
4. Verifica-se o dever de ressarcimento no valor de R$ 652,00, referente a
gastos com medicamentos e aluguel de muletas, devidamente comprovados nos
autos.
5. A correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, com base no
IPCA, e os juros de mora, de ordem pública, adequados de ofício para aplicação da
taxa Selic, descontado o IPCA, conforme nova redação do
do Código Civil.
art. 406
6. A condenação é mantida de forma solidária, com base no
II, do
art. 125,
CPC, considerando a responsabilidade conjunta das partes no ressarcimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: 1. A omissão no julgamento acerca de danos materiais
deve ser suprida, com o reconhecimento do dever de ressarcir os valores
devidamente comprovados nos autos. 2. Os juros de mora e a correção monetária
devem ser adequados à nova redação do
do Código Civil, aplicando-se a
art. 406
taxa Selic e descontando-se o IPCA, a partir da data do desembolso. 3. A
condenação solidária entre os responsáveis segue os termos do
II, do CPC.
art. 125,
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 125, II; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa de precedentes no
caso analisado.
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
898):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em embargos de
declaração que não teria analisado pedidos relativos ao termo inicial dos juros de
mora sobre a indenização por danos morais e o quantum de tal rubrica estabelecido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão
embargado quanto aos juros de mora e o valor da indenização pelos danos morais; e
(ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já
decidida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já
decidida, sendo incabíveis para fazer prevalecer tese contrária ao entendimento
firmado no acórdão recorrido.
4. O prequestionamento não exige manifestação sobre todos os dispositivos
suscitados, bastando que o acórdão indique os fundamentos que levaram à solução
do caso concreto, nos termos do artigo 1.025 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração desacolhidos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir matéria
já decidida.
2. O prequestionamento se dá pela indicação dos fundamentos aplicáveis ao
caso, não sendo necessária a citação expressa de todos os dispositivos legais
aventados pelas partes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 125, II; CC, art. 406.
Jurisprudência relevante citada: STJ, E Dcl no AgRg no AR Esp 1539944/PR,
Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 06.10.2020, D Je 13.10.2020. (evento 52,
RELVOTO1)
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão teria sido omisso quanto a pontos capazes de infirmar a conclusão,
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

relativos ao termo inicial dos juros de mora sobre danos morais, à suposta culpa
presumida e à necessidade de prova dos danos morais;
b) 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, já que não teriam sido
enfrentados argumentos aptos a infirmar as conclusões, inclusive distinguishing
para afastar a Súmula n. 54 do STJ, e fundamentos sobre ônus da prova e culpa;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria condenado
sem prova do fato constitutivo, imputando culpa por presunção;
d) 186 e 927 do Código Civil, porquanto se teria reconhecido dever de
indenizar sem prova de conduta culposa e sem nexo causal definido;
e) 406 do Código Civil, visto que, sobre danos materiais, seriam devidos
juros pela Selic e correção pelo IPCA desde o desembolso, mas, quanto aos danos
morais, os juros deveriam fluir da citação em razão do extenso lapso temporal;
f) Sustenta, ainda, o afastamento excepcional da Súmula n. 54 do STJ
porque os juros de mora sobre os danos morais deveriam correr da citação, dado o
longo intervalo entre o evento (
), a propositura (
) e a citação (
21/11/2008
28/7/2009
);
3/7/2018
g) porquanto a decisão teria presumido a culpa apenas pelo ingresso em
via preferencial, sem prova de imprudência ou excesso de velocidade, requer a
improcedência dos pedidos indenizatórios.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os juros moratórios
fluem do evento danoso e que a culpa exclusiva do demandado decorreu da
invasão de via preferencial sem a cautela exigida, divergiu do entendimento do
STJ quanto ao afastamento excepcional da Súmula n. 54 em hipóteses de extenso
lapso temporal (AgInt no
.
AREsp n. 166.595/RJ)
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

Requer o provimento do recurso para: declarar a nulidade por negativa
de prestação jurisdicional; subsidiariamente, afastar a responsabilidade civil por
ausência de culpa; e, ainda, afastar, de forma excepcional, a Súmula n. 54 do STJ,
fixando os juros de mora sobre os danos morais desde a citação do réu.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 899.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação indenizatória por acidente de trânsito
em que a parte autora pleiteou danos materiais (medicamentos e muletas), danos
morais e lucros cessantes, em razão de abalroamento em cruzamento com via
preferencial. O valor da causa foi fixado em R$15.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, condenando ao pagamento de R$ 652,00 por danos materiais, com
correção desde o desembolso e juros desde a citação; condenando o réu em danos
morais de R$ 8.000,00, com correção a partir da sentença e juros desde o evento; e
julgando improcedentes os lucros cessantes, fixando honorários de 20% em favor
do patrono do autor e 15% em favor dos patronos dos réus, com sucumbência
recíproca.
A Corte de origem, em apelação, reformou parcialmente a sentença
apenas para reduzir os danos morais para R$ 5.000,00, mantendo os juros
moratórios a partir do evento danoso e o percentual dos honorários
sucumbenciais. Em embargos, supriu omissão quanto aos danos materiais e
adequou, de ofício, correção pelo IPCA e juros pela Selic desde o desembolso,
mantendo a condenação solidária.
I - Arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

No recurso especial, o recorrente alega negativa de prestação
jurisdicional por omissões relativas: ao termo inicial dos juros de mora dos danos
morais com
para afastar a Súmula 54 do STJ; ao reconhecimento de
distinguishing
culpa por presunção sem prova; e à necessidade de prova dos danos morais, além
de falta de enfrentamento de argumentos capazes de infirmar a conclusão.
O acórdão recorrido examinou a dinâmica do acidente com base nas
versões, fotos, depoimentos e sinalização de “pare”, concluindo pela culpa do réu
ao cruzar via preferencial sem a cautela exigida, fixando juros moratórios do
evento nos danos morais; os embargos supriram a omissão sobre danos materiais e
adequaram correção e juros.
Não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente à
alegada omissão sobre o termo inicial dos juros moratórios dos danos morais, ao
fundamento da responsabilidade civil por culpa e à necessidade de prova dos
danos foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que houve
ingresso em via preferencial sem prudência (arts. 34 e 44 do CTB), que os danos
morais decorrem das lesões e tratamento, e que os juros, em ilícito extracontratual,
fluem do evento danoso. Não há vício apto a nulificar o acórdão.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fls. 784-786):

O sinistro foi causado em razão do cruzamento de via preferencial,
inadvertidamente, pelo réu. Era seu o dever de cuidado de parar totalmente o carro
na esquina e, com a cautela exigida do motorista em situações como esta, atravessar
a via preferencial apenas depois de ter certeza da inexistência de outros veículos
circulando com potencial de colisão.
(...)
Quanto aos juros moratórios em caso de responsabilidade civil
extracontratual, a sua fluência tem início, claramente, na data de ocorrência do
evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ.

Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

Nos embargos, a omissão sobre os danos materiais foi suprida, com
adequação de correção monetária e juros, pela nova redação do
do Código
art. 406
Civil.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 186 e 927, do CC, e 373, I, do CPC
A parte alega que não houve prova de culpa e nexo causal, sustentando
condenação por presunção, e que o autor não provou o fato constitutivo de seu
direito.
O acórdão apreciou o conjunto probatório (BO, fotos, depoimentos) e
concluiu que o réu cruzou a via preferencial sem a cautela exigida, não havendo
elementos de alta velocidade de qualquer dos envolvidos, mas atribuindo a causa
ao ingresso indevido na via preferencial.
No ponto, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a alteração das
conclusões quanto à culpa e ao dever de indenizar demandaria reexame do acervo
fático-probatório.
III -
do CC, e termo inicial dos juros de mora sobre danos
Art. 406,
morais (Súmula n. 54 do STJ)
O recorrente sustenta afastamento excepcional da Súmula n. 54 do STJ
para fixar os juros da citação, em razão do lapso entre o evento e a citação.
O acórdão fixou os juros moratórios dos danos morais a partir do evento
danoso, em consonância com a jurisprudência do STJ para responsabilidade
extracontratual, e, nos danos materiais, aplicou correção pelo IPCA e juros pela
Selic desde o desembolso.
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

Assim, ao decidir que os juros moratórios fluem do evento danoso, está
em sintonia com o entendimento do STJ. Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83
do STJ.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AgInt no
REsp n. 2.187.452/RS;
REsp n. 1.752.361/MG.
IV - Divergência jurisprudencial
A parte indica dissídio com AgInt no
quanto ao
AREsp n. 166.595/RJ
termo inicial dos juros de mora sobre danos morais em cenário de longo lapso
temporal.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do
permissivo constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais
para a comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts.
1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ.
Isso porque não basta a simples transcrição da ementa dos paradigmas,
devendo haver o devido cotejo analítico e a demonstração da similitude fática entre
os julgados, o que não foi atendido no caso.
Portanto, está prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a
não realização do devido cotejo analítico.
Além disso, a imposição do óbice da Súmula n. 83 do STJ quanto à
alínea a do permissivo constitucional impede a análise do recurso pela alínea c
sobre o mesmo tema.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial para negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do Código de Processo Civil, em razão do alcance do limite máximo previsto no §
2o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

É o voto.
Documento eletrônico VDA54338279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/02/2026 16:19:48
Código de Controle do Documento: 7a7b810d-4182-4d0d-b32b-5fcf312ec218

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.097.564 / RS
Número Registro: 2025/0434182-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000758220098210064
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HENRIQUE DANIEL BAPTISTA LYRIO
ADVOGADOS : ALEXANDRE HENRIQUE NUNES OBRELLI - MG080895
FERNANDA MAYNART WISNIEWSKI - RS065450
BRUNA MATIAZZI COSTA - ES022272
TELMA LÚCIA NUNES - ES002753
AGRAVADO
: DIEGO DE LARA VIEIRA
ADVOGADOS : ROSELAINE DOS SANTOS ESMÉRIO CHIAVENATO - RS040444
ANTONIO CARLOS AZZOLIN CHIAVENATO - RS066479
TERC INTER : COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDAÇÃO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
TERC INTER : PONTUAL AUTO LOCADORA LTDA
ADVOGADOS : DIEGO RUPPENTHAL - RS065288
PAULA JULIANA JUNGES - RS093097
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
Documento eletrônico VDA54621529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: c9f4fc4b-da1c-47b7-9b24-1dbf67edd09a

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu
o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Raul Araújo.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54621529 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:09:40
Código de Controle do Documento: c9f4fc4b-da1c-47b7-9b24-1dbf67edd09a